Tribunal: CARF
Processo: 10907.721500/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.721500/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.245 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
SEARA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/08/2012
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS À CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
OMISSÃO. PENALIDADE. MULTA PROPORCIONAL.
A insuficiente descrição da mercadoria importada, com todos os elementos
necessários a sua identificação, que possibilite a sua correta classificação
fiscal, importa em infração à legislação aduaneira, sancionada com a aplicação
da multa proporcional de 1% do seu valor aduaneiro.
VALOR
DEPOSITADO
COMO
GARANTIA.
PEDIDO
DE
LEVANTAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO CARF. DIRECIONAMENTO
À UNIDADE DE ORIGEM.
Refoge competência a este E. CARF apreciar pedido de levantamento de valor
depositado em garantia, o qual deve ser direcionado à unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto ao pedido de levantamento do valor depositado a título de garantia e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.721500/2012-71
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721500/2012-71

Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-67.985,
sem ementa (e-fls. 121/128), da 4a Turma da DRJ/CTA, da sessão realizada em 12/11/2019,
quando a turma acordou, por unanimidade de votos, “não dar provimento à impugnação”, nos
termos que serão oportunamente abordados no voto que segue.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida, que
contém abrangente relato dos protestos impugnados:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de
multa de R$ 18.613,41, com fundamento no art. 69, caput, §§ 1o e 2o da Lei no
10.833, de 2003, regulamentado pelo art. 711, caput, III, § 1o e III, do Decreto
no 6.759, de 2009, em face da descrição incompleta da mercadoria para fins de
classificação fiscal, objeto da Declaração de Importação no 12/1513012-2.
Cientificada, em 24/10/2012, a interessada, por intermédio de procurador (fls.
60/62), apresentou, tempestivamente, em 22/11/2012, impugnação (fls. 32/48),
a seguir sintetizada.
Preliminarmente, requer seja concluído o despacho de importação com o
desembaraço da mercadoria, tendo em vista que prestou garantia mediante
depósito em dinheiro do valor e em face da instauração da fase litigiosa do
processo administrativo (art. 1o da Portaria MF no 389, de 1976).
No mérito, questiona a interpretação fiscal do art. 711 do Regulamento
Aduaneiro, que estaria “restringindo” o seu alcance. Pondera que a norma não
determinou como se daria o preenchimento do campo “Descrição Detalhada da
Mercadoria”, mas exigiu que os contribuintes prestassem informações
necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
compreendendo referidas informações como sendo a descrição completa da
mercadoria a ponto que confiram sua identidade comercial.
Defende que a legislação aduaneira não determina que a descrição completa
e/ou exata da mercadoria esteja em determinado campo da Declaração de
Importação, argüindo que o entendimento do fisco não pode prosperar, por falta
de subsunção do fato à norma legal.
Diz que o texto legal atribui ao importador a obrigação de não omitir ou de
prestar informações completas e exatas, de natureza administrativo-tributária,
destacando que devem ser elas necessárias à determinação de controle
aduaneiro apropriado, acrescentando que nada foi apontado no auto de infração
nesse aspecto.
Aduz que, ademais, na própria DI há classificação tarifária do produto
importado e que todos os documentos aduaneiros que dão lastro ao despacho
aduaneiro (Declaração de Importação, Licença de Importação, Bill of Landing,
Comercial Invoice e Ato Concessório) convergem à indicação correta da
mercadoria importada, comprovando que não agiu com a intenção de lesar o
fisco.
Considera ser aplicável ao caso o disposto no art. 112 do Código Tributário
Nacional – CTN, dizendo ser desproporcional a imputação de multa quando o
equívoco na descrição de algum dado na DI não implica majoração de tributos,
não havendo dano ao erário.
Sustenta que, embora a descrição da mercadoria na DI, advinda do Ato
Concessório de Drawback, seja “suplemento aminoácido para alimentação
animal – ALIMET AT 88%”, a própria classificação da mercadoria na NCM e
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721500/2012-71

todos os documentos inerentes à importação remetem ao “Ácido 2-hidroxi-4-
(metiltio) butanóico e seu sal cálcico”. Salienta não haver dolo, fraude,
simulação ou prejuízo ao fisco que acarretasse alguma vantagem econômica à
importadora.
Discorre sobre o regime de Drawback de que é beneficiária e alega que, quando
do registro da DI, não tem opção de alterar a descrição das mercadorias
importadas, descrevendo que “nas importações feitas sob regime de drawback,
a descrição da mercadoria constante do Ato Concessório do sistema
‘Drawback Suspensão Web’ da Secretaria de Comércio Exterior – SECEX,
migra automaticamente para o campo correspondente da mercadoria da
Declaração de Importação registrado no SISCOMEX”. Argumenta, assim, que
a descrição “Suplemento Aminoácido para Alimentação Animal – ALIMET AT
88%” migrou do Ato Concessório para a descrição constante da DI. Refuta, por
conseguinte, a imposição da penalidade, alegando impossibilidade de alterar,
incluir ou excluir o campo a que se refere a fiscalização.
Na seqüência, considerando que, a despeito do art. 136 do CTN, que trata da
responsabilidade tributária objetiva para infrações, existem situações que se
aproximam do ilícito penal, em que a subjetividade deve-se fazer presente,
defende que deve a responsabilidade ser excluída com base na equidade e nos
princípios da boa-fé e da verdade material. Cita doutrina, o art. 112 do CTN e
jurisprudência.
A impugnante foi cientificada da decisão em 14/11/2019 (e-fl. 134) e, em
12/12/2019, solicitou juntada de seu recurso voluntário (e-fls. 135 e seguintes, por peça firmada
por patrono diverso daquele que patrocinou o primeiro reclamo), por meio da qual, após um
breve relato fático do que até então constava nos autos, apresentou argumentos e protestos que
seguem resumidos, “a fim de reformar o v. acórdão recorrido”:
 o “posicionamento” contido na decisão recorrida, no sentido de que “a ora
Recorrente não contraditou a motivação principal do lançamento”,
“encontra-se totalmente equivocado e deve ser reparado”. Isso porque,
“diferentemente do consignado no v. acórdão recorrido, além de a
Recorrente contraditar a motivação principal da autuação, ainda trouxe
documentos hábeis a comprovar a correta classificação da mercadoria
importada, o que demonstra o necessário afastamento da exigência ora
discutida”;
 o disposto no art. 711 do Regulamento Aduaneiro “não exige que o
contribuinte aloque no campo “Descrição Detalhada da Mercadoria” todas
as características necessárias à correta classificação fiscal da
mercadoria, mas sim as informações necessárias do controle
aduaneiro, cujos dados são informados na Declaração de Importação”. E,
“é inquestionável que em nenhum momento da operação que originou
o presente Auto de Infração foi ventilado que as informações contidas
na Declaração de Importação não foram suficientes à apuração do
controle aduaneiro apropriado a situação informada” (destaques
originais);
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721500/2012-71

 a classificação da NCM da mercadoria importada encontra-se devidamente
registrada na DI, “o que, por si só, supre toda e qualquer outra
classificação da mercadoria”;
 “todos os documentos aduaneiros que dão lastro ao Despacho Aduaneiro
de Importação (Declaração de Importação, Licenciamento de Importação,
Bill of Lading, Comercial Invoice e Ato Concessório), e que foram
juntados aos autos pela Recorrente, convergem à indicação correta da
mercadoria importada, comprovando que não agiu com a intenção de lesar
o fisco”. Assim é que, não restam dúvidas que, muito embora a descrição
da mercadoria na Declaração de Importação seja “suplemento aminoácido
para alimentação animal – ALIMET AT 88%”, a própria classificação da
mercadoria na NCM e todos os documentos inerentes à importação
remetem, inexoravelmente, ao “Ácido 2-hidroxi-4-(metiltio) butanóico e
seu sal cálcico”, que é um “suplemento aminoácido para alimentação
animal”;
 é beneficiária do regime aduaneiro especial de Drawback na modalidade
suspensão (Ato Concessório no 20120033836) e, nessa condição, “não tem
opção de alterar a descrição das mercadorias importadas”, já registradas na
respectiva Declaração de Importação. “Isto porque, nas importações
feitas sob regime de drawback, a descrição da mercadoria constante
no Ato Concessório do sistema “Drawback Suspensão Web” da
Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, migra automaticamente
para o campo correspondente da mercadoria da Declaração de
Importação registrado no SISCOMEX”. Assim, ao registrar a DI objeto
da autuação impugnada “a descrição constante na Declaração de
Importação foi automaticamente extraída do referido Ato Concessório, ou
seja, houve o registro da descrição “Suplemento Aminoácido para
Alimentação Animal – ALIMET AT 88%”.
 “ainda que se entenda que a Recorrente interpretou erroneamente os
artigos tidos supostamente como infringidos, o que se admite por mera
argumentação, é totalmente aplicável, no presente caso, o disposto no art.
112, do Código Tributário Nacional”. Com efeito, “é razoável o
entendimento de ser desproporcional a imputação da multa, quando o
equívoco na descrição de algum dado na Declaração de Importação
não implica majoração de tributos, porquanto a conduta não
implicaria dano ao erário, como no caso em tela.
A recorrente conclui seu recurso requerendo que a ele seja dado provimento, “para
reformar o v. acórdão recorrido, a fim de cancelar a exigência da multa”, bem como “determinar
o imediato levantamento do valor depositado pela impugnante a título de garantia, referente à
multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria”.
Voto
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721500/2012-71

Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se reporta à decisão recorrida, pretendendo
ver reconhecida a sua reforma, para o fim de cancelar a exigência fiscal combatida, haja visto
que, em que pese a constatação fiscal acerca da incompleta descrição das mercadorias
importadas no campo específico da DI, todos os documentos que instruíram o despacho de
importação indicam a correta classificação fiscal adotada pela importadora. Pugnou, ademais,
pela aplicação à espécie, do que dispõe o art. 112 do CTN, uma vez que o “mero equívoco”
havido não implicou qualquer majoração de tributos ou dano ao Erário. Requereu, outrossim,
que seja determinado “o imediato levantamento do valor depositado pela impugnante a título de
garantia, referente à multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria”.
Pois bem.
Não obstante a mudança do patrono entre as duas instâncias do julgamento do
litígio, a leitura das peças reclamatórias permite concluir que os argumentos e protestos trazidos
são essencialmente os mesmos.
E, da leitura da decisão recorrida, convenço-me de que a instância de piso muito
bem enfrentou a questão posta em litígio, de forma que adoto seus fundamentos como razão de
aqui decidir, como se transcreve, omitindo-se a reprodução dos textos normativos nela
transcritos:
(...)
A penalidade em questão é a que se encontra prevista nos §§ 1o e 2o do art. 69
da Lei no 10.833, de 2003, combinados com o art. 84, I, § 1o, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001:
(...)
Na regulamentação, o Decreto no 6.759, de 1999, consolidou os mesmos
comandos legais no o art. 711, com destaque, no caso, ao inciso III, § 1o e III:
(...)
A fiscalização verificou que a importadora, nos documentos instrutivos da
operação de que trata o lançamento, não efetuou descrição suficiente para a
correta classificação fiscal das mercadorias; intimada a complementar a
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721500/2012-71

descrição, providenciou a “redescrição” em 18/10/2012, sem, porém, recolher a
multa que lhe havia sido exigida, o que obrigou a fiscalização a proceder ao
lançamento correspondente (fls. 04/05):
“(...)
Durante o trabalho de análise da Declaração de Importação (DI) no
12/1513012- 2, com data de registro de 16/08/2012, foi constatado que o
contribuinte
SEARA
ALIMENTOS
LTDA.,
CNPJ
02.914.460/0047-33,
descreveu a mercadoria constante na adição 001 como: "Suplemento
aminoácido para alimentação animal - ALIMET AT 88%".
De acordo com o art. 711, §1o, inciso III, a descrição da mercadoria deve
conter todas as características necessárias à classificação fiscal.
(...)
Com tal descrição não se pode considerar que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação. O
enquadramento tarifário pleiteado trata-se do código NCM 2930.90.34 -
ACIDO 2-HIDROXI-4-(METILTIO)BUTANOICO E SEU SAL CÁLCICO.
Sendo assim, em 05/09/2012 foi inserida no Siscomex a seguinte exigência
fiscal:
"1) DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DA MERCADORIA. RETIFICAR A
DESCRIÇÃO,
DESCREVENDO
A
COMPOSIÇÃO
COMPLETA
DO
PRODUTO.RECOLHER MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO
POR DESCRIÇÃO INCORRETA, INCOMPLETA OU IMPRECISA, SENDO O
MÍNIMO DE R$ 500,00. CÓD. 2185. DECRETO 6759/2009 (RA), ART. 711,
PARÁGRAFO 1o, INCISO III." - Todo o histórico de exigências fiscais
encontra-se em anexo.
Diante da exigência fiscal para complementação da descrição da mercadoria, o
importador providenciou, em 18/10/2012 a redescrição, que permitiu a correta
classificação fiscal como sendo:
"Alimet 88% - Ácido2-hidroxi-4-metiltiobutanico - nome comercial: Alimet –
suplemento alimentar para produção de ração animal - para uso em rações de
aves e suínos como fonte de aminoácidos sintéticos. /estado físico: líquido -
qualidade: industrial a granel - produto registrado no Ministério da
Agricultura sob número RS-15047-05010 - origem e procedência: Estados
Unidos da América."
Porém, o importador não recolheu a multa de 1% sobre o valor aduaneiro
prevista no art. 711, §1o, inciso III, conforme constava da exigência fiscal.
Pelo acima exposto e conforme legislação vigente à data do registro da DI, Lei
no 10.833/2003, art. 69, parágrafos 1o e 2o, inciso III, e Decreto no 6.759/2009,
art. 711, caput, e parágrafo 1o, inciso III, aplica-se à multa de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria, não podendo ser superior a 10% do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
(...)”
A impugnante alega que a norma não determinou como se daria o
preenchimento do campo “Descrição Detalhada da Mercadoria”, apenas
estabelecendo que fossem prestadas informações necessárias à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado, compreendendo referidas
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721500/2012-71

informações como sendo a descrição completa da mercadoria a ponto que
confiram sua identidade comercial.
Na realidade, o argumento peca por se ater a apenas alguns trechos da lei,
ignorando justamente aquele que constituiu a motivação principal do
lançamento, que não foi contraditada, que se refere à necessidade de a descrição
completa da mercadoria contemplar “todas as características necessárias à
classificação fiscal”, requisito que a própria lei estabeleceu, de maneira
expressa, e que não pode ser desprezado como na tese suscitada pela
impugnante.
De outra parte, não há como acolher a alegação de atipicidade, sob a argüição
de que o legislador não teria indicado especificamente o campo “Descrição
Detalhada da Mercadoria” como aquele em que ocorreria a “descrição completa
da mercadoria” aludida na lei.
A norma legal estabelece uma penalidade ao importador por descumprimento de
obrigação acessória, consistente, no caso, em fornecer descrição completa da
mercadoria, com todas as características necessárias à classificação fiscal.
Assim, a hipótese de incidência já se encontra devidamente delimitada, de
maneira precisa, clara e suficiente, cabendo a aplicação da sanção em face do
seu descumprimento, sem a necessidade de a própria lei regulamentar todas as
minúcias relativas ao modo como ocorre a prestação da informação que se
almeja resguardar em benefício da fiscalização aduaneira. Deve-se, no caso,
observar a regulamentação inerente à importação, ato ao qual se refere a
penalidade, a fim de se conferir efetividade à disciplina legal.
O documento instrutivo da importação é a declaração de importação, formulada
no Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex, conforme estabelece a
Instrução Normativa SRF no 680, de 2006:
(...)
O citado Anexo Único consigna as informações a serem prestadas pelo
importador, dentre as quais a descrição detalhada da mercadoria:
“ANEXO ÚNICO
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO IMPORTADOR (...)
42 - Descrição Detalhada da Mercadoria Descrição completa da mercadoria
de modo a permitir sua perfeita identificação e caracterização.
(...)”
Nesse contexto, descabe acolher a tese de que os fatos não se subsumiriam à
norma legal: estava o importador obrigado a prestar na declaração de
importação informação suficiente à classificação fiscal da mercadoria
importada; não o fazendo, ficou sujeito à penalidade aplicada, de 1% do valor
aduaneiro.
De outra parte, a indicação, na DI, da classificação na NCM que o importador
almeja enquadrar a mercadoria não provê a “descrição completa” que ora se
discute, mesmo porque essa informação é destinada justamente a dotar a
fiscalização aduaneira de parâmetros de avaliação quanto à potencial
divergência que possa existir, sem que seja necessária a intimação do
importador para complementar os dados fornecidos, medida que foi exigida no
despacho aduaneiro em face da descrição incompleta apresentada.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721500/2012-71

Por essa mesma razão, também não afastam a imposição da penalidade,
porquanto não dispensam a observância da obrigação discutida, tampouco
suprem a descrição completa que deve ser apresentada na declaração de
importação, a alegação de que todos os demais documentos aduaneiros que
deram lastro ao despacho convergiriam à indicação correta da mercadoria. Em
verdade, tais documentos apenas confirmam que o importador, na DI, forneceu
descrição incompleta da mercadoria.
Quanto às alegações relacionadas ao art. 112 do CTN, à suposta
desproporcionalidade da multa, sob a tese de que o erro não implicou majoração
de tributos e dano ao erário, à inexistência de dolo, fraude ou simulação, ou à
ausência de vantagem econômica à importadora, não podem ser acatadas para
afastar a penalidade, dado que a multa é prevista em lei, com a qual se encontra
em conformidade, tem natureza objetiva, fazendo-se obrigatória sua aplicação
sempre que presentes os seus pressupostos, independentemente da intenção do
agente que cometeu a infração e dos tributos eventualmente devidos na
importação ou da caracterização de dano ao erário.
Em relação ao argumento de, em face da migração automática da descrição
contida no Ato Concessório do Drawback, estava impossibilitada de alterar,
incluir ou excluir o campo a que se refere a fiscalização, os fatos demonstram se
tratar de alegação improcedente.
Como já relatado, o importador foi instado pela fiscalização a proceder à
retificação da descrição da mercadoria, fornecendo elementos para a
identificação da classificação tarifária, o que efetuou em 18/10/2012, para fazer
constar os seguintes dados (fl. 15):

É bem verdade que essa alteração foi implementada no campo de “Dados
Complementares” da DI, porém, se, de fato, havia alguma limitação na
elaboração da descrição da mercadoria da DI, em face da alegada migração
automática da descrição constante do Ato Concessório do Drawback, poderia
ela ter sido contornada da mesma maneira, destacando-se que na DI original,
como consta às fls. 14/15, teve o importador condições plenas de inserir as mais
diversas informações que reputava necessárias nesse mesmo campo.
De outra parte, não obstante suscite o empecilho, a impugnante não alega que a
descrição da mercadoria que constou da DI, ainda que tivesse supostamente
migrado do Ato Concessório, decorreu de imposição contrária à sua vontade,
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721500/2012-71

não comprovando que estivesse impedida de intervir para que a descrição da
mercadoria ocorresse de forma adequada e completa.
Por fim, vale destacar que o art. 673 do Regulamento Aduaneiro estabelece que
a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato, salvo
se houver disposição expressa em contrário:
“Art.673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 94, §2o).” (Grifou-se)
Por conseguinte, descabe afastar a aplicação da multa com base em ponderações
subjetivas.
Isso posto, voto para que não seja dado provimento à impugnação, mantendo a
exigência.
Nada mais a acrescentar, quanto à análise de mérito do lançamento impugnado.
De resto, quanto ao pedido pela determinação do “imediato levantamento do valor
depositado pela impugnante a título de garantia, referente à multa de 1% sobre o valor aduaneiro
da mercadoria”, por óbvio, refoge competência deste colegiado se manifestar acerca disso (que
se cinge ao julgamento do litígio), parecendo-me que a recorrente confunde o poder da
autoridade julgadora administrativa com o poder de uma autoridade judiciária. De forma que tal
pedido deve ser manejado perante a autoridade competente para, se for o caso, assim atendê-lo.
Não se reconhece do recurso quanto ao ponto.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso quanto ao pedido pelo
levantamento do valor depositado a título de garantia e, na parte conhecida, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 214
DF CARF MF
Original